Tribunal: TJSP
Processo: 1002641-32.2020.8.26.0619
Classe: Remessa Necessária Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR – Autor que visa compelir a administração pública a realizar coleta seletiva de lixo – Alegação de ausência de comissão de transição de governo municipal – Indeferimento da petição inicial ante a ausência de demonstração de atos concretos lesivos ao patrimônio público ou particular de que o ente público faça parte – Inadequação da via eleita - R. sentença

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR – Autor que visa compelir a administração pública a realizar coleta seletiva de lixo – Alegação de ausência de comissão de transição de governo municipal – Indeferimento da petição inicial ante a ausência de demonstração de atos concretos lesivos ao patrimônio público ou particular de que o ente público faça parte – Inadequação da via eleita - R. sentença confirmada.

Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1002641-32.2020.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em
que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAQUARITINGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.565

APELAÇÃO CÍVEL No 1002641-32.2020.8.26.0619
Comarca: TAQUARITINGA
Recorrente: JUÍZO Ex Officio
Recorrido: Prefeitura Municipal de Taquaritinga
Interessado: Daniel de Freitas Castilho
(Juiz de Primeiro Grau: Matheus de Souza Parducci Camargo)

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR Autor
que visa compelir a administração pública a realizar coleta
seletiva de lixo
Alegação de ausência de comissão de
transição de governo municipal Indeferimento da petição
inicial ante a ausência de demonstração de atos concretos
lesivos ao patrimônio público ou particular de que o ente
público faça parte Inadequação da via eleita - R. sentença
confirmada.
Reexame necessário desprovido.

Vistos,
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de
fls. 45/46, que indeferiu a inicial extinguindo o feito nos termos do artigo
485, incisos I e IV do CPC.
Subiram os autos exclusivamente em virtude do
reexame necessário anotado a fls. 46.
É o relatório.
Trata-se de ação popular ajuizada pelo autor
visando compelir a Municipalidade de Taquaritinga a realizar coleta de
lixo seletiva e formar comissão de transição democrática entre o atual
governo e a próxima administração municipal.
O Magistrado de Primeiro Grau houve por bem
extinguir o feito sem resolução de mérito ante o indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
petição inicial, decisão que não merece qualquer reparo.
Com efeito, “a parte autora não apontou atos
administrativos comissivos ou omissivos de forma concreta, lesivos ao
patrimônio
público,
previstos
na
Lei
4.717/65,
passíveis
de
reconhecimento e ou anulação pelo Poder Judiciário” (fls. 45), não
servindo a ação popular de meio visando compelir a Administração
Pública a realizar atos de sua exclusiva discricionariedade e competência,
como a organização da coleta seletiva de lixo no município.
Com relação à comissão de transição de governo,
conforme bem apontado pelo Juízo a quo, trata-se de uma faculdade
concedida ao candidato eleito nos termos do art. 1o da Lei no
10.609/2002, não sendo obrigatória sua instituição.
Em casos semelhantes assim se decidiu:
“Remessa necessária - Ação Popular visando à
condenação do Poder Público réu na obrigação de
fazer consistente em instituir a coleta seletiva do
lixo, bem como uma comissão de transição
democrática entre o governo atual e a próxima
gestão municipal - Indeferimento da petição
inicial (art. 330, III, 485, I, do CPC) - Remessa
necessária - Desprovimento de rigor. Hipótese
dos autos em que sequer aponta o autor qual ato
lesivo objetiva anular - Inadequação da via eleita
- Carência da ação por falta de interesse
processual - R. sentença mantida - Remessa
necessária
desprovida.”
(AC
no
1005404-17.2020.8.26.0292, Rel. Des. Sidney
Romano dos Reis, j. em 12.11.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO POPULAR - Obrigação de fazer - Pretensão
voltada a compelir a Municipalidade de Ilhabela a
regularizar o loteamento Perequê, bem como ao
respectivo registro junto ao Cartório de Registro
de Imóveis - Inadequação da via eleita - A ação
popular tem por fim a anulação ou declaração de
nulidade de atos lesivos ao patrimônio público -
Sentença extinta em razão da falta de interesse
processual
-
Recurso
não
provido
(AC
no
1000968-87.2019.8.26.0247;
Relator
(a):
Reinaldo Miluzzi; j. em 5.10.2020).
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
reexame necessário mantendo a r. sentença por seus próprios
fundamentos.

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator